Tribunal: STF
Processo: RHC 212193
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 664.694/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas nas imediações de colégio). O Juízo deixou de aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da mencionada Lei. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento à apelação manejada pela defesa, para afastar a majorante do inc. III, redimensionando a pena em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator não conheceu da impetração. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente alega atendidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Sustenta inidôneos os fundamentos adotados para afastá-la. Afirma ser pequena a quantidade de droga envolvida. Defende que condenação extinta há mais de 5 anos não pode ser utilizada para caracterizar maus antecedentes, tampouco impedir a aplicação da causa de diminuição. 



    6. Requer a observância da minorante, no grau máximo.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa. Eis o teor do dispositivo: 



    “§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” (grifos nossos).  



    8. A análise das peças juntadas ao processo revela que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no julgamento da apelação, frisou inviável a aplicação da causa de diminuição ora pretendida, salientando ostentar o recorrente maus antecedentes. Observem o trecho do pronunciamento:



    "2. Pugna a defesa do revisionando pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sustentando que o togado singular impediu benesse com base em argumentos genéricos. 



    A insurgência não prospera. 



    Dispõe o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006: " Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."(grifei) 



    Como se vê, os requisitos que obstam a concessão do benefício dizem respeito tão somente às condições pessoais do réu, portanto, a quantidade e natureza da droga isoladamente não são suficientes para afastar o referido privilégio, mas, em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a quantidade atrelada a outros fatores é útil para demonstrar que o réu se dedicava às atividades criminosas. 



    Além disso, observo que o sentenciante, na primeira etapa, ponderou acerca dos antecedentes criminais do revisionando, fator que obsta o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena. Veja-se: 



    Atendendo as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, aqui entendida como a reprovabilidade da conduta, foi em grau normal para o tipo penal; o réu registra antecedentes criminais, conforme fls. 32-34; não há elementos para aferir a conduta social; não há dados sobre a personalidade; os motivos do crime são da espécie, isto é, lucro fácil, mesmo que em prejuízo da saúde e segurança pública; as circunstâncias são graves, uma vez que o acusado tinha consigo 19 porções de cocaína, 9 buchas de maconha e 50 pedras de crack (?. 19), drogas estas de elevado grau de adicção, em consonância com o art. 42 da Lei n. 11.343/06; as consequências do crime foram graves, mas próprias do tipo penal; a análise do comportamento da vítima resta prejudicada. (grifei) 



    Dessa forma, apesar de inexistir processo hábil a caracterizar a reincidência, o fato da certidão criminal atestar uma ação transitada em julgado em desfavor do revisionando (autos n. 0049584-16.1999.8.24.0038 - consulta ao SAJ de 1º grau), entendo que tal condição basta para demonstrar experiência antiga na prática criminosa, circunstância impeditiva à concessão do privilégio, que se destina aos réus detentores de bons predicados sociais." (e-doc. 1, p. 86-87; grifos nossos).



    9. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 664.694/SC, assentou não verificada ilegalidade nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, no que a incidência da causa de diminuição foi negada em razão dos maus antecedentes. Veja-se a ementa alusiva ao julgado:



    “EMENTA PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ALCANÇADAS PELO TEMPO DEPURADOR. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é reiterada no sentido de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade. Precedentes. Logo, não há ilegalidade na decisão que negou o tráfico privilegiado diante dos maus antecedentes do acusado. 



    2. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 26; grifos nossos).



     



    10. Assim, não há ilegalidade, uma vez não atendido requisito objetivo ao implemento da minorante, surgindo imprópria a benesse. O entendimento está em consonância com a jurisprudência do Pretório Excelso. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência. 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável e em reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    11. Quanto à possibilidade de consideração, como maus antecedentes, para fins de afastar a causa de diminuição em questão, de condenação cuja pena se extinguiu há mais de 5 anos, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE nº 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/08/2020, p. 23/11/2020). Eis a ementa do referido julgado:



    “EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.”



    (RE nº 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Sessão Virtual, j. 18/08/2020, p. 23/11/2020; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator